Tribunal: STF
Processo: HC 110271
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus.



    DEFESA TÉCNICA – INEXISTÊNCIA. Uma vez constatada a inexistência de defesa técnica, em processo-crime, cumpre implementar a ordem de ofício.